Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730226-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVELYN DA SILVA CORDEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 204198208 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado por EVELYN DA SILVA CORDEIRO, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que é vedada a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa e que esgota o objeto da ação; que a reserva de vaga é medida suficiente para resguardar o direito da parte agravada. . Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar a reserva de vaga da parte agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o Distrito Federal não impugna, propriamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Opõe-se, exclusivamente, ao deferimento de medida liminar que, em sua análise, esgota o objeto da ação, bem como defende que a reserva de vaga é suficiente para assegurar o direito da parte contrária. Em relação à primeira questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.” (AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019) (grifo nosso). Desse modo, a medida deferida no primeiro grau de jurisdição não representa esgotamento do objeto da ação. Quanto ao segundo capítulo recursal, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a verificação da probabilidade do direito. Se o juízo a quo constatou a presença de elementos suficientes para acolhimento do pedido principal da parte, a mera alegação genérica de que a medida tem aptidão de gerar prejuízos ao ente público não é suficiente para suspender seus efeitos, substituindo-o pela reserva de vaga. Ademais, se o único óbice à posse da candidata consistiu na ausência de apresentação de diploma, situação suprida pela existência de documento equivalente de comprovação de curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se justifica o adiamento do ato de nomeação da parte agravada, diante do manifesto prejuízo decorrente da postergação. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora